Tribunal: TJES
Processo: 5005237-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005237-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA SILVEIRA TALYULI e outros (61)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
PRISCILA SILVEIRA TALYULI e outros
face da r. decisão (id n. 8840048) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “para determinar ao requerido que, no prazo da contestação, apresente toda documentação pertinente às contratações de ACS e ACE, bem como de todos os editais de processos seletivos simplificados, desde 1997 até o ano 2021, informando, sobretudo, lista de aprovados e nomeação, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso não disponha dos documentos, deverá apresentar a devida justificativa”.

Alegam os agravantes, em suma, que: i) - irrelevante a previsão no referido edital n. 001/2021, de contratação dos ACS e ACE, por prazo indeterminado, pois, ii) - tal regra não foi prevista nos procedimentos anteriores; iii) – o fato de que, desta vez, esteja previsto no Edital a contratação por prazo indeterminado, por si só, não é condição a que os ACS e ACE se obriguem a submetê-lo, iv) – as vagas disponibilizadas no Edital questionado, no total de 76 (setenta e seis) para agentes comunitários de saúde e 10 (dez) para agentes de combate a endemias, ao contrário do sustentado na r. decisão ora agravada, são exatamente as mesmas vagas preenchidas pelos ora agravantes, v) – não houve o aumento do número de ‘vagas’, mas a disponibilização das mesmas que atualmente estão preenchidas pelos ora agravantes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 1687953).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 1º de Fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
PRISCILA SILVEIRA TALYULI e outros
face da r. decisão (id n. 8840048) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “para determinar ao requerido que, no prazo da contestação, apresente toda documentação pertinente às contratações de ACS e ACE, bem como de todos os editais de processos seletivos simplificados, desde 1997 até o ano 2021, informando, sobretudo, lista de aprovados e nomeação, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso não disponha dos documentos, deverá apresentar a devida justificativa”.

Alegam os agravantes, em suma, que: i) - irrelevante a previsão no referido edital n. 001/2021, de contratação dos ACS e ACE, por prazo indeterminado, pois, ii) - tal regra não foi prevista nos procedimentos anteriores; iii) – o fato de que, desta vez, esteja previsto no Edital a contratação por prazo indeterminado, por si só, não é condição a que os ACS e ACE se obriguem a submetê-lo, iv) – as vagas disponibilizadas no Edital questionado, no total de 76 (setenta e seis) para agentes comunitários de saúde e 10 (dez) para agentes de combate a endemias, ao contrário do sustentado na r. decisão ora agravada, são exatamente as mesmas vagas preenchidas pelos ora agravantes, v) – não houve o aumento do número de ‘vagas’, mas a disponibilização das mesmas que atualmente estão preenchidas pelos ora agravantes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 1687953).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Extrai-se da ação originária, tratar-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aforada por PRISCILA SILVEIRA TALYULI e OUTROS em face do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, alegando, em síntese, que “tem sido admitidos ao longo do tempo por diversos processos seletivos para as vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE)”.

Afirmam que a repetição de processos seletivos municipais dessa natureza não deveria ocorrer, posto que os ora agravantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, são regidos pela Lei Federal n. 11.350/06, e por serem funções que guardam suas peculariedades, não deveriam estar submetidos a frequentes processos seletivos.

Relatam, entretanto, que, não obstante a necessidade de realização de concurso público, e a vedação do art. 16 da Lei Federal n. 11.350/06, o requerido publicou Edital de Processo Seletivo Público n. 001/2021, no último dia 20/08/21, disponibilizando vagas para preenchimento dos cargos/funções de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.

Frisam, ademais, “que não houve o aumento do número de ‘vagas’, mas, exatamente os mesmos que estão preenchidos atualmente pelos ora requerentes”, e que o edital não indica nenhuma excepcionalidade a justificar a contratação temporária, de modo que se apresenta indevido o procedimento adotado pelo município requerido.

Pois bem. Adianto que manterei a decisão agravada e

entendimento proferido na decisão liminar. Explico.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 acrescentou o §4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual os agentes públicos de saúde poderão ser admitidos mediante processo seletivo público.

A despeito disso, a Emenda Constitucional em comento, no parágrafo único do seu art. 2º, dispensou da submissão ao processo seletivo público, previsto no §4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação, já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação.

A seu turno, a Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do §4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006.

In casu,
o Edital em análise não prevê contratação temporária para as vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE).

E, em uma primeira análise, a simples realização de processo seletivo simplificado para preenchimento de cargos, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, não significa afronta à Lei nº 11.350/2006.

Outrossim
, há necessidade de dilação probatória a demonstrar que os agravantes, apesar de já atuarem como agentes comunitárias de saúde, participaram de processo seletivo anterior à Emenda Constitucional nº 51/2006 realizado pela Municipalidade e encontram-se dispensados de submissão a novo processo seletivo.

Demandando, assim, a ação originária de maior dilação probatória. Devendo ser mantido o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021.

Outrossim, sem adentrar ao mérito do processo originário,

“Esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 062.080.004.005, fixou o entendimento vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que
qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional,
visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a
interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.
(TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150121744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de tutela de urgência DEFERIDO PARCIALMENTE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – NECESSIDADE DE PROVA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

O art. 198, § 4º, da Constituição Federal, o art. 2º, parágrafo único, da emenda constitucional nº 51/2006, e os arts. 9º e 12, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006, apenas dispensaram que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que foram contratados mediante processo seletivo antes da promulgação da referida emenda constitucional realizassem nova seleção pública.

2 -
A seu turno, a Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo.

3 - No caso em tela, há necessidade de dilação probatória.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.